Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708229-06.2023.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Claro S/A Apelada: Jane Rosa Meireles de Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Claro S/A (Id. 53865695) contra a sentença (Id. 53865687) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. A apelada suscitou, uma preliminar em suas contrarrazões (Id. 53865700). Manifeste-se a demandante a respeito da aludida preliminar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator